Tribunal: TJMT
Processo: 1037902-52.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA MARIA MACIEL - CPF: 440.742.206-87 (RECORRENTE), MARINA MACIEL COSTA DA SILVA - CPF: 061.390.186-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1037902-52.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

17/02/2023

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente:

ANA MARIA MACIEL

Recorrida:

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGOS DE PROFESSOR E TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO. PAGAMENTO PROPORCIONAL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO COM O ESTADO DE MATO GROSSO. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS NÃO ANALISADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a
Recorrente relata que foi professora da rede estadual, tendo acumulado o cargo de técnico administrativo educacional, no período de 2000 a 2019, sendo aposentada em 19/09/2019. Aduz que o regime jurídico dos cargos que ocupou prevê a fruição de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, porém a Administração Pública considera apenas os 30 (trinta) dias para a incidência do terço constitucional. Desta forma, requer o pagamento das diferenças não percebidas no equivalente a 1/3 de 15 dias de férias, dos últimos cinco anos e a incorporação dos pagamentos.

2.

Sentença de improcedência prolatada.

3.

Pedido de exibição, em juízo, das fichas financeiras dos últimos 05 (cinco) anos, relacionadas à Recorrente, que não foi objeto de apreciação pelo Juízo
a quo.

4.

Ante a omissão do pedido de exibição das fichas financeiras da Recorrente, formulado na exordial, a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial deve ser anulada, devendo os autos retornarem a origem para reabertura da fase de instrução.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a
Recorrente relata que foi professora da rede estadual, tendo acumulado o cargo de técnico administrativo educacional, no período de 2000 a 2019, sendo aposentada em 19/09/2019. Aduz que o regime jurídico dos cargos que ocupou prevê a fruição de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, porém a Administração Pública considera apenas os 30 (trinta) dias para a incidência do terço constitucional. Desta forma, requer o pagamento das diferenças não percebidas no equivalente a 1/3 de 15 dias de férias, dos últimos cinco anos e a incorporação dos pagamentos.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência,
sob o entendimento que a parte autora não teria comprovou o vínculo como Estado de Mato Grosso, nem tampouco que teria havido a ausência de recolhimento da verba objeto da ação, por ter deixado de apresentar
cópia das fichas financeiras.

A Recorrente ANA MARIA MACIEL interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de nulidade da sentença pelo julgamento antecipado do feito, mesmo com o pedido de produção de provas. Pugna pela anulação da sentença e consequente devolução dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, manifestou pelo improvimento do Recurso e a consequente manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença deve ser anulada, acolhendo a preliminar arguida no recurso da parte autora.

Narra a Recorrente que
é servidora efetiva vinculada ao Estado de Mato Grosso, tendo exercido os cargos de professora técnico administrativo educacional, no período de 2000 a 2019, sendo aposentada em 19/09/2019.

A Recorrente alegou, ainda, que sua aposentadoria se deu após a concessão de segurança em
mandamus
impetrado, a fim de se determinar que a autarquia previdenciária do Estado do Mato Grosso decidisse processo administrativo interno referente ao acúmulo dos cargos de professora e técnico administrativo educacional.

Outrossim, dessume-se que foi formulado pedido de que o Recorrido exibisse as fichas financeiras dos últimos 05 (cinco) anos relacionados à Recorrente, o qual, todavia, não foi objeto de apreciação pelo Juízo primevo.

Destarte, proferida sentença esta entendeu que o deslinde da causa prescindia de instrução, mas julgou improcedentes os pedidos exordiais ao fundamento que a Recorrente
“deixou de juntar provas que permitissem aferir a veracidade dos fatos, o suposto vínculo alegado, o cargo efetivamente cumprido, o período do vínculo junto ao ente público”
, bem como
“sequer trouxe aos autos cópia das fichas financeiras comprovando a ausência de recolhimento da verba objeto da ação”
.

Assim, para sanar a nulidade do presente feito, deve o mesmo retornar ao primeiro grau e prosseguir para a prolação de nova sentença, manifestando-se expressamente sobre o pedido de exibição das fichas financeiras formulado pela Recorrente.

Isto posto, CONHEÇO do recurso interposto pela Recorrente
ANA MARIA MACIEL
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,

anulando a sentença prolatada, determinando que os autos retornem à singular instância para que seja reaberta a fase de instrução e, em seguida, prolatada nova sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023